Tribunal: TJES
Processo: 0002271-42.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002271-42.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
APELADO: FRIGORIFICO FRIANA LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002271-42.2014.8.08.0050

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

APELADO: FRIGORIFICO FRIANA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em saber se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir a “ação de cobrança” ajuizada em face de FRIGORIFICO FRIANA LTDA, ante a ausência de juntada do contrato de empréstimo que embasa a relação jurídica objeto da cobrança.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 166/173, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, aduzindo, em síntese, que os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para a condenação do Apelado.

Pois bem.

Consta da petição inicial que as partes teriam celebrado o contrato nº 30680/63346399-7, resultando em uma concessão de crédito no valor de R$ 65.217,18 (sessenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e dezoito centavos), restando pactuado juros capitalizados em igual periodicidade de 3% (três por cento) e pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações, iniciando-se em 15.03.2013, com a última (prestação) em 15.01.2015.

Alega-se que, a partir da parcela vencida em 15.07.2013, houve o inadimplemento do débito, o qual perfazia, em 18.06.2014, o total de R$ 58.837,74 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), razão pela qual ajuizou-se a presente ação de cobrança.

Após analisar detidamente os presentes autos, penso merecer parcial reforma a sentença hostilizada.

De fato, a ausência de juntada do contrato de empréstimo impossibilita acolher a tese de existência de vínculo entre as partes, porquanto não há provas de que a Apelada teria manifestado anuência com as cláusulas contratuais apontadas na petição inicial, sobretudo quanto aos encargos cobrados e os prazos de vencimentos.

Conforme bem salientou o douto Magistrado, os extratos juntados caracterizam-se como provas unilateralmente produzidas pelo Apelante, que, embora consistam em relevante indício da existência de relação jurídica entre as partes, não são suficientes para a prolação de um juízo condenatório, sem que haja a comprovação cabal da entabulação da relação contratual e dos termos desta.

Entretanto, entendo que a sentença mereça reforma quanto ao desfecho processual adotado, haja vista que a legislação processual reclama, em casos como o presente, a extinção do processo, sem resolução de mérito, ao contrário do que concluído na sentença.

Os artigos 320 e 321, do Código de Processo Civil, exigem que o autor junte aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, pena de indeferimento da petição inicial. Veja-se:

Art. 320 - A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

E o art. 485, do referido diploma processual, dispõe que “
o juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial”
.

Disto decorre que se o fundamento da extinção do processo foi a ausência de documento essencial à propositura da ação e ao conhecimento da controvérsia, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº.
011.219.000.046,
da
qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, in
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CESSÃO DE CRÉDITO LEGITIMIDADE PARA RECORRER DESCORTINADA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA EMENDAR A INICIAL AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO ADMITIDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EXTEMPORANEAMENTE JUNTADOS DETERMINAÇÃO DO TJES NÃO CUMPRIDA DEVIDAMENTE JUNTADA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS, E NÃO DO TÍTULO EXECUTIVO CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADA PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C O ART. 485, I E IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 ) A apelante comprovou ter celebrado Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças com o requerente Itaú Unibanco S/A e outras pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, mediante o qual adquiriu parcela de sua carteira de créditos e, presumidamente, está abarcado o suposto crédito de que trata a presente ação, restando descortinada a sua pertinência subjetiva para ingressar no polo ativo da lide e sua legitimidade para recorrer da sentença desfavorável àquele que cedeu-lhe o crédito.

2) O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil (STJ, Segunda Seção, REsp 1133689/PE, rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/03/2012, DJe 18/05/2012).

3) Mesmo quando descumprido o prazo previsto para regularização da inicial (CPC, art. 321), por tratar-se de prazo dilatório, caberá ao juiz, analisando o caso concreto, admitir ou não a prática extemporânea do ato pela parte.

4) Não está caracterizada conduta desidiosa ou procrastinatória do autor que, a bem da verdade, é quem possui mais interesse na rápida solução do litígio, de modo que a inobservância do prazo de quinze dias deve ser relevada a fim de possibilitar a análise dos documentos que acompanharam sua manifestação.

5) No acórdão transitado em julgado, foi determinada à instituição financeira a juntada da via original da cédula de crédito, o que não restou atendido ao serem anexadas, tão somente, telas sistêmicas que, de acordo com o banco credor, comprovam a disponibilização do numerário na conta bancária das requeridas.

6) É indiscutível o acerto da sentença ao rechaçar tais documentos como prova da existência da dívida cobrada e, de resto, como suficientes ao prosseguimento da demanda, que se lastreia em título ausente nos autos (cédula de crédito bancário emitida pela requerida Fiorese Embalagens Ltda.).

7) Tem razão a apelante ao alegar que a solução tecnicamente mais adequada seria o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), com a consequente extinção do process o sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e IV), em vez de julgar improcedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011219000046, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Deste modo, forçoso reconhecer o equívoco da sentença neste particular, resultando em
error in procedendo
, de modo que deve a sentença ser reformada para se adequar à legislação processual.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento a fim de reformar a sentença e indeferir a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos, 320, 321 e 485, I, do Código de Processo Civil.

Mantenho o ônus sucumbencial estabelecido na sentença.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO
CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
A
ÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – DEMAIS DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM SUFICIENTEMENTE OS TERMOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância de juntada de documento imprescindível ao ajuizamento da ação e ao conhecimento da controvérsia resulta no julgamento da lide sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos, 320, 321 e 485, I, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.